Tribunal: TJSP
Processo: 1042033-79.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Vícios ocultos em veículo adquirido pelo Autor. Automóvel com aproximadamente sete anos de uso, que exige atenção especial às condições de funcionamento e preservação antes da aquisição. Cautela mínima e normal no mercado automobilístico de carros usados que foi inobservada pelos Autores. Sentença mantida. RECURSO DOS

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Vícios ocultos em veículo adquirido pelo Autor. Automóvel com aproximadamente sete anos de uso, que exige atenção especial às condições de funcionamento e preservação antes da aquisição. Cautela mínima e normal no mercado automobilístico de carros usados que foi inobservada pelos Autores. Sentença mantida. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601747
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042033-79.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
ANTONIO AUGUSTO DA SILVA LEME (JUSTIÇA GRATUITA) e ELAINE
CRISTINA DE LIMA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LIDER PLUS
VEICULOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042033-79.2018.8.26.0576 -Voto no 32128
2
Apelação Cível - no 1042033-79.2018.8.26.0576
Apelantes/Autores:
ANTONIO AUGUSTO DA SILVA LEME e
ELAINE CRISTINA DE LIMA SILVA
Apelada/Ré:
LÍDER PLUS VEÍCULOS EIRELI
MM. Juiz de Direito: Lincoln Augusto Casconi
Comarca de São José do Rio Preto – 5a Vara Cível
Voto no 32128
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Vícios
ocultos em veículo adquirido pelo Autor. Automóvel com
aproximadamente sete anos de uso, que exige atenção especial às
condições de funcionamento e preservação antes da aquisição.
Cautela mínima e normal no mercado automobilístico de carros
usados que foi inobservada pelos Autores. Sentença mantida.
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por dano
material e moral” (fls. 01/07) ajuizada por ANTONIO AUGUSTO DA SILVA LEME
e ELAINE CRISTINA DE LIMA SILVA contra LÍDER PLUS VEÍCULOS EIRELI,
julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 146/150), cujo relatório adoto,
condenando os Autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça.
Inconformado, os Autores interpuseram o
presente recurso de apelação (e-fls. 153/158), simplesmente reafirmando que não
é razoável que arquem com o valor dos reparos necessários no veículo que
possuía vícios ocultos e que apresentou problemas mecânicos logo após sua
aquisição.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 241) e, intimada, a Ré apresentou suas contrarrazões (e-fls. 162/189),
seguindo-se o recebimento da apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo
(e-fls. 191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042033-79.2018.8.26.0576 -Voto no 32128
3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente ação ajuizada por adquirente de veículo contra
alienante, em virtude de vício oculto.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a causa de pedir inicial dá conta
da aquisição, em 21.DEZ.2017, pelos Autores, de veículo marca Nissan, modelo
Tiida, 2010/2011, prata, placa ERJ 3069, pelo preço de R$ 25.000,00, pago
mediante a entrega do veículo marca Volkswagen, modelo Polo Hatch, vermelho,
2009/2010, pelo valor de R$ 6.400,00 e o valor remanescente de R$ 18.600,00, a
ser pago por meio de financiamento. Os Autores alegaram que a Ré não lhe
permitiu realizar um “test drive” antes da aquisição, em razão de que o seguro
não cobriria eventuais danos ocorridos fora do estabelecimento e, por isso, não
foi realizado nenhum tipo de revisão. Passados dois dias da aquisição do veículo,
relataram que o veículo apresentava barulho anormal na sua parte de baixo, nas
rodas, além do câmbio que travava, afogando diversas vezes. Alegaram ter
comunicado o fato à Ré, inclusive que o para-choque dianteiro encontrava-se
solto, porém a Ré disse que só poderia resolver após o retorno de férias do seu
funcionário. Entretanto, tal preposto informou aos Autores que o departamento
jurídico não havia autorizado qualquer reparo no veículo. Deste modo, os Autores
realizaram os reparos que lhes custaram R$ 6.663,20, tentando o recebimento
dos valores despendidos pela via extrajudicial, porém não obtiveram êxito. Por
isso, requereram a condenação da Ré a restituir-lhes os valores desembolsados
pelos reparos e a indenizá-los pelos danos morais causados.
A Ré, em resumo, sustentou não ter havido
comunicação escrita dos Autores acerca dos problemas relatados. Alegou que o
uso inadequado do veículo e fatores externos aliados aos desgastes naturais dos
componentes não são cobertos pela garantia. Por fim, alegou que tal situação
não causou danos morais aos Autores e pediu a improcedência da ação.
Com
o
julgamento
de
improcedência,
apelam os Autores, devolvendo as seguintes questões para a apreciação: I –
Existência de danos materiais; e II - Existência de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042033-79.2018.8.26.0576 -Voto no 32128
4
De proêmio, insta destacar que as questões
aventadas, referem-se a um veículo usado, com aproximadamente sete anos de
uso, não podendo ser equiparado ao um veículo zero quilômetro, para fins de
constatação de vício oculto. Isso porque o mercado de compra e venda de
automóveis usados demanda, por si só, prática de maior cautela e denodo quanto
à verificação das condições mecânicas, de preservação e de uso do veículo.
Nessa esteira de raciocínio, pois, não se
pode considerar oculto um vício de peças danificadas em sistema de injeção de
combustível, com a troca de filtro; velas de ignição; bobina de ignição, entre
outros (e-fls. 21); peças que indicam tratar-se de desgaste natural de um veículo
com certo tempo de uso, ainda mais quando o problema alegado de início era de
que o mesmo apresentava barulhos anormais na sua parte de baixo, nas rodas;
que o câmbio travava durante as trocas de marchas, além de afogar diversas
vezes.
Outrossim, o mesmo se diga da troca de
buchas da bandeja, balanceamento, alinhamento e amortecedores (e-fls. 27),
pois, importante salientar se tratar de veículo com certo tempo de fabricação e
com alta quilometragem, 128.648 Km (e-fls. 27), presumível, portanto, ao
consumidor comum, que tais peças se encontrariam desgastadas com o tempo e
com a rodagem do veículo.
O fato da Apelada/Ré não ofertar “test-drive”
do veículo é incapaz de trazer verossimilhança às alegações dos
Apelantes/Autores, pois deveria como adquirentes realizarem vistoria mecânica
prévia no bem, com mecânico de confiança, para que se acautelassem quanto às
reais condições de manutenção e preservação das peças, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
Nesse
sentido,
ademais,
confira-se
precedente deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO E
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. VEÍCULO USADO ADQUIRIDO NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. REMARCAÇÃO DO MOTOR. ENTRAVE PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042033-79.2018.8.26.0576 -Voto no 32128
5
REGULARIZAÇÃO POR NÃO TER O ÓRGÃO COMPETENTE CONSERVADO A
DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. RECURSO
IMPROVIDO. O veículo adquirido pelo apelante já possuía mais 30 anos de uso. O autor
deixou de comprovar ter o vendedor atestado que o veículo não possuía qualquer defeito
ou necessidade de reparos (art. 373, I, CPC). Desse modo, os vícios do veículo não
podem ser considerados ocultos. Caso o adquirente não possua conhecimento
técnico, deve, antes da compra, valer-se de profissional de sua confiança para
vistoriar o veículo para saber da conveniência ou não da aquisição. Comprou o
veículo no estado em que se encontrava, de modo que incabível qualquer
ressarcimento. Quanto à remarcação do número do motor, ficou esclarecido que que o
procedimento foi autorizado, mas as minúcias do expediente administrativo não foi
demonstrado, tendo em vista que a repartição de trânsito não conservou o material. O
argumento do vendedor de que não pode ser responsabilizado pela dificuldade na
regularização do veículo é válido. pois não tinha poder de guarda ou mesmo acesso a
tais documentos.” (Apelação cível no. 1000109-22.2019.8.26.0037, 31a Câm. de
Dir. Privado, re. Des. Adilson de Araujo, j. 03.MAR.2020). (destacado).
Logo, o presente recurso não merece
provimento, mantendo-se a r. sentença, com o aumento do valor dos honorários
advocatícios de sucumbência ali fixados para o razoável patamar de 12% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores e AUMENTO o
valor dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora